Tribunal: TJDFT
Processo: 0754090-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0754090-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JADER RODRIGUES LUCIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão que julgou improcedente o pedido inicial de anulação do ato administrativo que não recomendou o autor na fase de investigação social. Afirma o recorrente que não houve omissão no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais, porquanto na data de envio do documento (02 a 09/02/2023 – ID 63420223 - Pág. 5) não tinha ciência do inquérito policial, o que só ocorreu com o cumprimento de mandado de busca e apreensão, em 09/03/2023. Alega que se aplica ao caso o Tema 22 do STF, porquanto não há sentença transitada em julgado em seu desfavor, e que a banca examinadora atuou com excesso de formalismo na condução do certame. É o breve relato. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em juízo de cognição sumária, o recorrente de fato demonstrou ciência posterior do inquérito policial em curso, o que em tese afastaria a alegação de omissão proposital, utilizada como fundamento da decisão impugnada. Contudo, a fase da investigação social do concurso público não se resume a analisar a vida pregressa do candidato tão somente quanto às condenações criminais. Muito além disso, serve, também, para avaliar a conduta moral e social visando aferir seu comportamento público frente aos deveres e proibições inerentes ao ocupante do cargo público de carreira policial. A própria tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral foi excepcionada em relação aos cargos de segurança pública. Assim, existindo inquérito policial em curso em que se apura fraude no próprio concurso, os argumentos apresentados se mostram insuficientes para determinar a anulação do ato administrativo, sendo necessária cognição exauriente. Ausentes, portanto, os requisitos para deferimento da medida. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito